Tribunal: STF
Processo: HC 258689
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Allan Zimmermann impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ao compulsar os autos e os dados processuais desta Corte Superior, verifico que EM impetração anterior, interposta pela defesa do paciente, nos autos do HC n. 978.907/SC, de minha Relatoria, o qual se insurgia contra o mesmo acórdão ora impugnado – Apelação Criminal n. 0009775-04.2019.8.24.0008/SC –, era vindicada também a incidência da minorante do tráfico privilegiado ao paciente, pelos mesmos fundamentos ora invocados. 



    2. Na oportunidade, asseverei que a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi afastada, porque a Corte catarinense reconheceu expressamente que o paciente não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas a apreensão da droga e de petrecho de mercancia, tal como uma balança de precisão, mas principalmente devido ao fato de ele já estar respondendo a cinco ações penais relacionadas a atividades que envolvem desde a posse de drogas, até o tráfico de entorpecentes e organização criminosa, o que torna pouco crível que ele se tratasse de um traficante esporádico, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de incidência da referida benesse (e-STJ, fl. 53, daqueles autos). 



    3. Ademais, ressaltei que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus . 



    4. Nesses termos, por se tratar de questão já analisada e decidida por esta Corte Superior, julguei prejudicada nova análise dessa insurgência, e concluí que a pretensão formulada pelo impetrante encontrava óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (HC 979.170 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja restabelecida a sentença de primeiro grau em favor do Paciente, ocasião em que o magistrado ali atuante, de forma acertada, reconheceu a incidência da CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, em seu grau máximo”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, conforme informado pelo próprio impetrante, a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 19/04/2022). 



    Nesse contexto, o Supremo também firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, porquanto conforme exposto pelo acórdão impugnado:



    Na oportunidade, asseverei que a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi afastada, porque a Corte catarinense reconheceu expressamente que o paciente não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas a apreensão da droga, mas também de petrecho de mercancia, tal como uma balança de precisão, mas principalmente devido ao fato de ele já estar respondendo a cinco ações penais relacionadas a atividades que envolvem desde a posse de drogas, até o tráfico de entorpecentes e organização criminosa, o que torna pouco crível que ele se tratasse de um traficante esporádico, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de incidência da referida benesse (e-STJ, fl. 53, daqueles autos).



    De modo que, para divergir das instâncias de origem e acolher a tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o paciente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente